Tribunal: TCU
Processo: 006.137/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2616/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com o pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo (Coopanest-ES) sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 15/2022 conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em prol da " contratação de serviços de procedimentos anestésicos eletivos e de urgência/emergência para atendimento aos usuários dos serviços ofertados ao Sistema Único de Saúde " sob o valor estimado de R$ 4.026.100,00; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a unidade técnica teria assinalado que a representação estaria desacompanhada dos indícios concernentes às supostas irregularidades e, desse modo, a SecexSaúde propôs o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, adicionalmente, que os novos documentos acostados às Peças 18-20 não devem sequer ser recebidos na presente representação, pois a ora representante apenas pretenderia indevidamente ampliar a discussão do presente feito, após a unidade técnica ter promovido a devida avaliação sobre a representação, até porque esses novos documentos não diriam respeito às cogitadas falhas originariamente noticiadas neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.137/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo (Coopanest-ES) (CNPJ 39.380.100/0001-26). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: Ricardo Barros Brum (8793/OAB-ES), representando a Cooperativa de Anestesiologia do Espírito Santo (Coopanest-ES). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.